Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Agravo interno. Pedido incidental. Objeto. Agregação de efeito suspensivo a apelação desguarnecida desse atributo, por ter revogado a tutela provisória deferida no curso processual (CPC, art. 1.012, §1o, V, e §4o). Pedido. Acolhimento. Ação cominatória aviada por servidor público local. Pedido inicial. Aposentadoria por invalidez e compensação por danos morais. Rejeição. Tutela provisória. Cassação. Asseguração de trabalho em regime de teletrabalho. Apelo advindo do autor, ora agravado. Pedido incidental. Preservação da tutela provisória. Desempenho das funções públicas em regime de teletrabalho integral. Inovação da causa de pedir. Extrapolação dos limites objetivos da lide principal. Apreensão de decisão extra petita e error in procedendo (CPC, art. 329, II). Direito pretendido. Plausibilidade insubsistente. Ausência de risco de advir dano grave ou de difícil reparação. Efeito suspensivo. Agregação à apelação. Inexistência de excepcionalidade. Perscrutação do acervo probatório colacionado dissonante do escopo da postulação. Preservação da resolução sentencial até o julgamento do apelo. Recebimento do recurso no efeito devolutivo. Imperativo legal. Provimento unipessoal. Modulação. Necessidade. Agravo interno provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo réu/apelado em face do provimento unipessoal que deferira o pedido incidental formulado pelo autor/apelante visando a agregação de efeito suspensivo ativo à apelação que interpusera em desafio à sentença que, resolvendo a ação cominatória que manejara em desfavor do Distrito Federal e outro litisconsorte visando sua aposentação por invalidez e obtenção de compensação pecuniária decorrente de aventados danos morais, julgara improcedente os pedidos iniciais, revogando a tutela provisória de urgência anteriormente deferida em favor do vindicante, que havia assegurado sua permanência em teletrabalho integral.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo interno cinge-se à aferição do desacerto da decisão singular, que, agregando efeito suspensivo à apelação que aviara, assegurara ao servidor agravado continuar laborando em regime de teletrabalho, com redução da jornada e da carga de trabalho, de molde a adequarem-se à sua condição de pessoa com deficiência, vedando o retorno dele à modalidade presencial até o julgamento em definitivo da apelação que aviara, conquanto formulado pedido volvido à aposentação do demandante por invalidez.
III. Razões de decidir
3. O aviamento da pretensão, a despeito de demarcar os contornos da lide, não obsta que, a critério da parte autora, seja aditada e modulada independentemente da anuência da parte ré, até que a relação processual se estabilize com a citação, e, outrossim, aperfeiçoado o ato citatório, essa faculdade é condicionada à anuência do demandado, tornando inviável que lhe seja assegurada a adequação dos pedidos iniciais após a angularização da relação processual sem o consentimento do acionado, pois já estabilizados objetivamente a relação processual e o procedimento (CPC, art. 329, I e II).
4. Aviada ação cominatória, delimitado o objeto da pretensão e estabilizada a lide, ressoa inviável a inovação da causa de pedir após a citação, com a alteração dos pedidos inicialmente individualizados, quando, conquanto não oportunizado o contraditório devido, a parte ré manifestara ausência de consentimento acerca da modulação realizada pela parte autora em momento ulterior, formulando pedido de preservação de trabalho em regime de teletrabalho, conquanto tenha demandado, ao aviar a ação, o reconhecimento de sua invalidez e sua aposentação, nada dispondo sobre aludida formulação.
5. A moldura do devido processo legal demanda a subsistência de iniciativa positiva instrumentada pela parte com observância dos limites da lide e do princípio dispositivo, não se afigurando viável que, demarcado o litígio, a parte autora, à míngua de manifestação em exordial ou emenda à inicial, se valha da via recursal para deduzir tutela provisória sob a forma de efeito suspensivo, vertida à viabilização de desempenho de suas funções públicas em regime de teletrabalho integral que, conquanto tenha sido objeto de decisão interlocutória proferida no transcurso processual, não fora abarcada pela pretensão autoral inicialmente delineada, tampouco decidida pela sentença em face da qual opusera apelação.
6. Apreendido que, conquanto tenha demandado tutela volvida à sua aposentação por invalidez e compensação do dano moral que teria experimentado em razão do tratamento que lhe fora dispensado em ambiente funcional, o autor, no curso processual, demandara tutela desconectada com aludidas formulações e não volvidas a assegurarem a eficácia da prestação demandada, pois visara preservar o regime de teletrabalho em que se encontrava à margem do estabelecido pela administração, e, não obstante tenha alcançado essa prestação, ao final fora revogada e os pedidos formulados rejeitados, soa inviável que a situação provisória seja restabelecida mediante agregação de efeito suspensivo ao apelo que formulara por ausência de plausibilidade do direito que vindica e descompasso entre o direito efetivamente demandado e a tutela provisória que almeja preservar, que sequer se reveste de caráter instrumental/cautelar (CPC, art. 1.012, §1o, V, e §4o).
IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e provido. Maioria.